Tribunal: STF
Processo: Pet 7302
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
E M E N T A: “AÇÃO CAUTELAR” – INADMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.